Tribunal: TJSP
Processo: 2008386-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO - AÇÃO DE SEGURO HABITACIONAL – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU A INSTRUÇÃO ADEQUADA DO INCIDENTE PARA REGULAR PROSSEGUINTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 522 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ROL DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082329
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008386-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante ARMANDO
CANDIDO DE JESUS, é agravado BRADESCO SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008386-87.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2008386-87.2020.8.26.0000
Comarca
: Santos 9a Vara Cível
Juiz
: Carlos Ortiz Gomes
Ação
: Seguro habitacional em fase de cumprimento de
sentença
provisório
(processo
no
0023083-47.2019.8.26.0562)
Agravante : Armando Cândido de Jesus e outro
Agravada : Bradesco Seguros S/A.
VOTO no 30711
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PROVISÓRIO - AÇÃO DE SEGURO HABITACIONAL INSURGÊNCIA
CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU A INSTRUÇÃO ADEQUADA
DO INCIDENTE PARA REGULAR PROSSEGUINTO INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO 522 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ROL DE PEÇAS
OBRIGATÓRIAS OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos,
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
de fls. 60/61 destes que, nos autos do cumprimento de sentença
provisório em ação de seguro habitacional determinou o cumprimento
ao artigo 522 do Código de Processo Civil para regular prosseguimento
do incidente.
Sustenta o recorrente, em síntese, que instruiu devidamente
o incidente para prosseguimento provisório da sentença. Discorre sobre
a falta de efeito suspensivo ao recurso na Corte Superior e da
possibilidade de tramitação provisória do julgado. Pede a concessão do
efeito suspensivo, e, ao final, o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008386-87.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Recurso formalmente em ordem e ora recebido, dispensando-
se as diligências contidas no artigo 1.019 do Novo Código de Processo
Civil, uma vez que reúne condições de imediato julgamento.
É o relatório. Passo a decidir.
Trata-se de ação de seguro habitacional em fase de
cumprimento de sentença provisório.
Para a instauração do incidente de cumprimento provisório,
dispõe o artigo 522 do Código de Processo Civil que:
“o cumprimento provisório da sentença será requerido por
petição dirigida ao juízo competente.
Parágrafo único. Não sendo eletrônicos os autos, a petição
será acompanhada de cópias das seguintes peças do
processo, cuja autenticidade poderá ser certificada pelo
próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal:
I - decisão exequenda;
II - certidão de interposição do recurso não dotado de efeito
suspensivo;
III - procurações outorgadas pelas partes;
IV - decisão de habilitação, se for o caso;
V - facultativamente, outras peças processuais consideradas
necessárias para demonstrar a existência do crédito”.
Ora, para prosseguimento do referido incidente, deve a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008386-87.2020.8.26.0000 -Voto no
4
peticionar ao juízo competente, juntando as peças obrigatórias descrita
no rol descrito na legislação processual civil.
E, ainda, que a regra seja de ausência de efeito suspensivo
ao recurso interposto nas Cortes Superiores, o artigo 1029, § 5o do
mesmo diploma legal, permite a sua concessão, devendo ser aguardar a
notícia da tramitação na Superior Instância sem a sua concessão,
comprovando nos autos do incidente de cumprimento provisório de
sentença, para regular tramitação com a observância do devido processo
legal.
Dito isso, a manutenção de decisão guerreada é medida que
se impõe.
Pelas razões expostas, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
nos termos acima alinhavados.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator